Tribunal: TJMT
Processo: 1027297-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Agravo Interno: 1027297-81.2020.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravantes: ELIS REGINA MACEDO DE FIGUEIREDO e LUIZ FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA
Agravado: PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 02/12/2021
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno cabível contra decisão monocrática do relator, no âmbito dos Juizados Especiais, se refere àquelas hipóteses dos artigos 932 e 1.042 do CPC, isto é, aquelas que não conhecem ou que julgam o mérito do recurso inominado, ou, ainda, aquelas que (in)admitem recurso extraordinário pelo Presidente da E. Turma Recursal.
2. Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027297-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIS REGINA MACEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 033.908.171-66 (RECORRENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.571-52 (RECORRENTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021